Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração oposto em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir apenas uma nova pesquisa no SISBAJUD.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto a jurisprudência do STJ de do próprio Tribunal acerca de reiteradas ordens de bloqueios via SISBAJUD, sem necessidade de comprovação de diligência extrajudiciais pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza restrita e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. Embora o STJ reconheça a viabilidade da reiteração dos bloqueios via SISBAJUD, não há determinação de que essa prática seja um direito absoluto do credor. O uso da ferramenta deve ser excepcional e condicionado à demonstração de que não há alternativas viáveis para a constrição patrimonial.
3.2. No caso concreto, o Acórdão embargado considerou que não houve comprovação suficiente dos esforços do exequente, o que justifica a negativa ao pedido de novas buscas automáticas.
3.3. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.
3.4. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de mérito”.
__________________________
Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC e art. 98, § 4o, do CPC.